Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-68.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Civil e consumidor. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com danos morais e restituição em dobro. Alegação de cobrança indevida em fatura de cartão de crédito. Comprovação da contratação do serviço. Anuência do consumidor quanto ao uso do cartão de crédito por terceiro. Dano moral e material não configurados. Recurso Improvido.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com restituição em dobro e reparação por danos morais, na qual o autor alega cobrança mensal indevida em seu cartão Carrefour Comércio Indústria Ltda. sob a rubrica “CVolta.com”, programa de benefícios ao qual alega nunca ter aderido. Pede a declaração de nulidade do cancelamento feito por telefone, a inexigibilidade do débito, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e reparação extrapatrimonial (ID 63122511). Os pedidos foram julgados improcedentes e o autor condenado por litigância de má-fé (ID 63122580). Em suas razões recursais, o autor insiste na ausência de provas da contratação do serviço da ré, “independentemente de quem tenha utilizado o cartão de crédito em questão”. Afirma ausente prova de que a tia do autor assinou o contrato com a ré e que a ré confessou tacitamente a contratação irregular ao cancelar o serviço e devolver o valor de parcelas ao autor. Aduz indevida a condenação pela litigância de má-fé, sob argumento de que se discute a cobrança indevida, sob argumento de que nem o autor, nem sua tia, “manifestaram vontade de se associar ao programa”. Contrarrazões pela manutenção da sentença. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos e afastar a condenação por litigância de má-fé (ID 63122591).
2. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente AUTOR.
3. A prova dos autos não aponta outra conclusão, senão aquela obtida na sentença. Isso porque, embora o autor afirme não haver provas de que ele ou que sua tia realizaram a contratação, a ré comprovou, mediante gravação do telefonema realizado pelo autor para a empresa (ID 63122578), que sua tia era a responsável pela contratação, conforme dados fornecidos por ela no ato da contratação (inclusive o autor reconheceu o e-mail indicado pelo preposto como sendo da sua tia, que estaria na posse do seu cartão crédito, no qual realizados os pagamentos pelo serviço contratado). Assim, não há falar em ausência de prova da contratação e, por conseguinte, afastada a alegação de cobrança indevida. 3.1. Lado outro, o cancelamento e a devolução do valor de três parcelas pagas após solicitação do consumidor não implicam reconhecimento pela empresa de cobrança indevida, mas tão somente mera liberalidade da ré.
4. Configurada a litigância de má-fé, ante a ocorrência das hipóteses contidas nos incisos I e II art. 80 do CPC, pois as provas demonstram que, o autor, ao telefonar para a empresa para solicitar o cancelamento da cobrança e devolução dos valores, foi informado que sua tia, na posse do cartão de crédito do autor, teria contratado o serviço da ré, conforme dados do contrato que lhe foram informados. Mesmo ciente desse fato, o autor ajuizou a presente ação, sob a alegação de que desconhecia a origem da cobrança, alterando, assim a verdade dos fatos.
IV. Dispositivo
5. Recurso Improvido.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

____
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.